Tribunal: STM
Processo: 7000051-17.2023.7.09.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE SILÊNCIO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO DA PENSIONISTA. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso defensivo de Apelação, interposto contra Sentença condenatória pelo delito de estelionato, em virtude da apropriação de valores de pensão militar direcionados à mãe falecida do condenado, permanecendo este silente quanto à comunicação do óbito à Administração Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação do falecimento da pensionista à Administração Castrense e a apropriação dos valores indevidos caracterizam o crime de estelionato (art. 251 do CPM); (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o delito de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de estelionato encontram-se satisfatoriamente demonstradas, por meio da documentação acostada ao feito: Certidão de Óbito da pensionista; Título de Pensão; extratos bancários da conta bancária da pensionista, cuja titularidade era dividida com o Acusado; e demonstrativo do débito causado ao erário, entre outros.
4. A conjuntura dos fatos permite inferir, com a segurança necessária, que o Réu, de maneira proposital, não tomou qualquer providência para comunicar o óbito de sua genitora à Administração Militar. Ele era cotitular da conta bancária, onde as quantias eram creditadas e movimentou os montantes recebidos a título de pensão, após o falecimento da pensionista, mesmo tendo conhecimento dos procedimentos de "prova de vida" exigidos pela Administração Castrense, por ter acompanhado sua mãe em anos anteriores.
5. O valor total apropriado, superior a R$ 225.224,62 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), e a duração da apropriação por mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses reforçam a intenção consciente e amadurecida de obter vantagem ilícita.
6. Nesse cenário, o dolo do Apelante encontra-se plenamente configurado, em decorrência do silêncio deliberado e da omissão em comunicar o falecimento de sua genitora, conduta caracterizadora do meio fraudulento utilizado para manter a Administração Militar em erro, o que possibilitou a continuidade dos depósitos indevidos.
7. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, haja vista a consciência do Acusado acerca da irregularidade dos pagamentos e, ainda assim, optar por continuar a usufruir dos valores.
8. Incabível a desclassificação para o delito de apropriação de coisa havida por erro. No crime do art. 249 do CPM, a coisa alheia deve chegar ao poder do agente acidentalmente, o que não ocorreu. A continuidade da apropriação, aliada ao conhecimento dos procedimentos de controle de beneficiários (como a prova de vida), denotam que o Réu tinha ciência da irregularidade. A omissão prolongada e deliberada de informação relevante, o falecimento da genitora, revela comportamento fraudulento típico do estelionato, impossibilitando a pretendida desclassificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Mantida a condenação pela prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM).
Tese de julgamento: “A omissão dolosa em comunicar o óbito da pensionista, com o consequente recebimento indevido de valores da Administração Militar, configura o crime de estelionato, nos termos do art. 251 do Código Penal Militar”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 249 e 251; CPPM, art. 36.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000012- 62.2024.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 9/5/2024, pub. 21/5/2024; STM, Apelação nº 7000210-75.2019.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, j. 27/6/2019, pub. 5/8/2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-17.2023.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PEDRO SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR (OAB MS015140)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
MANEJADO PELA DEFESA DE PEDRO SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS E,
NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE
MANTER INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA VERGASTADA, EM
TODOS OS SEUS EFEITOS JURÍDICOS E LEGAIS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, REFORMAVA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, DESCLASSIFICAVA A CONDUTA PARA O
CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE, ART. 249
DO CÓDIGO PENAL MILITAR E CONDENAVA O RÉU CIVIL PEDRO
SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS À PENA DE 9 (NOVE) MESES DE
DETENÇÃO, EM REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL ABERTO, COM A
CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, E O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-17.2023.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: PEDRO SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR (OAB MS015140)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE SILÊNCIO E
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
DO
ÓBITO
DA
PENSIONISTA. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM
ERRO. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso defensivo de Apelação, interposto contra Sentença condenatória pelo
delito de estelionato, em virtude da apropriação de valores de pensão militar
direcionados à mãe falecida do condenado, permenecendo este silente quanto à
comunicação do óbito à Administração Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação do
falecimento da pensionista à Administração Castrense e a apropriação dos
valores indevidos caracterizam o crime de estelionato (art. 251 do CPM); (ii)
estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o delito de apropriação de
coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de estelionato encontram-se
satisfatoriamente demonstradas, por meio da documentação acostada ao feito:
Certidão de Óbito da pensionista; Título de Pensão; extratos bancários da conta
bancária da pensionista, cuja titularidade era dividida com o Acusado; e
demonstrativo do débito causado ao erário, entre outros.
4. A conjuntura dos fatos permite inferir, com a segurança necessária, que o
Réu, de maneira proposital, não tomou qualquer providência para comunicar o
óbito de sua genitora à Administração Militar. Ele era cotitular da conta
bancária, onde as quantias eram creditadas e movimentou os montantes
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebidos a título de pensão, após o falecimento da pensionista, mesmo
tendo conhecimento dos procedimentos de "prova de vida" exigidos pela
Administração Castrense, por ter acompanhado sua mãe em anos anteriores.
5. O valor total apropriado, superior a R$ 225.224,62 (duzentos e vinte e cinco
mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), e a duração da
apropriação por mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses reforçam a intenção
consciente e amadurecida de obter vantagem ilícita.
6. Nesse cenário, o dolo do Apelante encontra-se plenamente configurado, em
decorrência do silêncio deliberado e da omissão em comunicar o falecimento de
sua genitora, conduta caracterizadora do meio fraudulento utilizado para manter
a Administração Militar em erro, o que possibilitou a continuidade dos
depósitos indevidos.
7. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, haja vista a consciência
do Acusado acerca da irregularidade dos pagamentos e, ainda assim, optar por
continuar a usufruir dos valores.
8. Incabível a desclassificação para o delito de apropriação de coisa havida por
erro. No crime do art. 249 do CPM, a coisa alheia deve chegar ao poder do
agente acidentalmente, o que não ocorreu. A continuidade da apropriação,
aliada ao conhecimento dos procedimentos de controle de beneficiários (como a
prova de vida), denotam que o Réu tinha ciência da irregularidade. A omissão
prolongada e deliberada de informação relevante, o falecimento da genitora,
revela comportamento fraudulento típico do estelionato, impossibilitando a
pretendida desclassificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Mantida a condenação pela
prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM).
Tese de julgamento: “A omissão dolosa em comunicar o óbito da pensionista,
com o consequente recebimento indevido de valores da Administração Militar,
configura o crime de estelionato, nos termos do art. 251 do Código Penal
Militar”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 249 e 251; CPPM, art. 36.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000012-
62.2024.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j.
9/5/2024, pub. 21/5/2024; STM, Apelação nº 7000210-75.2019.7.00.0000, Rel.
Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, j. 27/6/2019, pub. 5/8/2019.
ACÓRDÃO
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo manejado pela defesa de PEDRO
SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS e, no mérito, por maioria, em negar-lhe provimento,
mantendo incólume a Sentença condenatória vergastada, em todos os seus efeitos jurídicos e
legais.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil PEDRO
SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000051-
17.2023.7.09.0009/MS, que o condenou, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal
Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto, em caso de cumprimento da
reprimenda, e o direito de recorrer em liberdade.
Constam como processos relacionados o Inquérito Policial (IPM) nº 7000023-
49.2023.7.09.0009, o Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nº 7000004-
43.2023.7.09.0009/MS e o Incidente de Insanidade Mental nº
7000009-
31.2024.7.09.0009/MS.
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em 29/6/2023, nos
seguintes termos (evento 01, doc. 01, da APM):
(...) Isto em razão das informações constantes no IPM de referência, dando conta de que
o denunciado PEDRO SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS, na qualidade de filho de
IRACEMA NANTES DOS SANTOS, falecida em 25 de fevereiro de 2021 (ev. 1, doc. 3, f.
11), apropriou-se dos valores correspondentes à pensão militar que foram indevidamente
depositados na conta de sua mãe, no período de fevereiro de 2021 a maio de 2022.
Observa-se que o denunciado deixou de comunicar, tempestivamente, à Administração Militar
o falecimento de sua mãe, razão pela qual a pensão da Sra. IRACEMA foi creditada
integralmente em sua conta bancária nos meses de fevereiro de 2021 a maio de 2022.
A Seção de Atendimento aos Veteranos e Pensionistas da Base Aérea de Campo Grande
somente tomou conhecimento do falecimento da pensionista IRACEMA em decorrência da sua
ausência na apresentação anual, ocasião em que contatou o 2º Ofício de Notas e Registro
Civil da 1ª Circunscrição de Campo Grande/MS e obteve a respectiva certidão de óbito (ev. 1,
doc. 3, f. 10).
Após a descoberta do óbito, verificou-se que a conta bancária da Sra. IRACEMA havia sido
encerrada e não possuía saldo para a devolução dos valores indevidamente depositados,
conforme informado pelo Banco Itaú (ev. 1, doc. 3, f. 19).
Por meio da quebra de sigilo bancário da conta da pensionista falecida (conta-corrente nº
64114-2, banco 341 - Banco Itaú, Agência 0091), verificou-se que o denunciado é o cotitular
da conta bancária da Sra. IRACEMA desde a sua abertura (02/07/2015) - ev. 38, doc. 16, do
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PQS nº 7000004-43.2023.7.09.0009.
O extrato bancário constante no ev. 38, doc. 1, do PQS nº 7000004-43.2023.7.09.0009
evidencia que os pagamentos de títulos bancários realizados na conta da Sra. IRACEMA no
período de fevereiro de 2021 a maio de 2022 tem como pagadores o Sr. PEDRO SEBASTIÃO
NANTES DOS SANTOS e sua esposa ELIZABETH MIRANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
(ev. 38, doc. 15, f. 1).
Os elementos coligidos aos autos corroboram a autoria delitiva por parte do denunciado,
tendo em vista que:
a) o denunciado é o único filho da Sra. IRACEMA e ela faleceu na sua residência - o atestado
de óbito registra o endereço do Sr. PEDRO como sendo o local do falecimento de sua mãe (ev.
1, doc. 3, f. 11);
b) a Sra. IRACEMA estava impossibilitada total e permanentemente para qualquer trabalho
em virtude de alienação mental, desde pelo menos o ano de 2019, conforme parecer de Junta
Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica (ev. 1, doc. 4, f. 2), razão pela qual seus
recursos já estavam sendo geridos pela família antes mesmo do seu óbito;
c) o denunciado era responsável por sua mãe perante a administração militar, pois
acompanhou a Sra. IRACEMA nas suas Apresentações de Prova de Vida presenciais
realizadas nos anos de 2019 e 2020 (ev. 46, doc. 2, f. 21, item 4);
d) na tela 2006 Atualização Cadastral de Inativos/Pensionistas (Militares) – ev. 1, doc. 3, f.
33, referente à Sra. IRACEMA consta o e-mail pnantesdossantos@gmail.com e o telefone (67)
98444-1924, ambos contatos do denunciado (ev. 1, doc. 4, f. 31);
e) o denunciado foi quem contratou os serviços funerários referentes ao óbito de sua mãe (ev.
33, doc. 2, f. 16);
f) os vizinhos do denunciado informaram que a Sra. IRACEMA tinha uma cuidadora e que era
vista recorrentemente com seu filho PEDRO e sua neta na padaria do Bairro Carandá (ev. 15,
doc. 2, f. 19).
No curso das investigações, o denunciado não compareceu para ser ouvido (ev. 1, doc. 1. f. 23
e 44). Outrossim, na sindicância que antecedeu o IPM, o denunciado também não compareceu
para ser inquirido – ev. 1, doc. 4. f. 28 e apresentou atestados médicos – ev. 1, doc. 4, f. 24 e
26.
Conforme Demonstrativo de Débito (ev. 46, doc. 2, f. 13/17), o montante do dano causado ao
erário atualizado até 20/06/2023, é o de R$ 225.224,62 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos
e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos).
Assim agindo, de modo livre e consciente, o denunciado obteve para si, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo a Administração Militar em erro, uma vez que deixou de comunicar,
tempestivamente, o óbito de sua mãe, estando incurso nas penas do art. 251 do Código Penal
Militar.
Portanto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado PEDRO SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS citado, processado,
julgado e, ao final, condenado nos termos do art. 251 do Código Penal Militar (estelionato).
Por fim, requer a fixação de valor que seja no montante mínimo R$ 225.224,62 (duzentos e
vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), atualizado até a
data do efetivo pagamento, para reparação do dano, considerando o prejuízo causado ao
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

erário, com base no disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/ c
artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
A Exordial acusatória foi recebida em 4/7/2023, quando o Juízo a
quo determinou o arquivamento do PQS nº 700004-43.2023.7.09.0009 e a respectiva baixa
dos autos (evento 01, doc. 01 da APM).
O Acusado foi citado em 24/7/2023 (evento 4 da APM).
Agendou-se para 26/9/2023 a audiência de oitiva da testemunha arrolada pela
Defesa, Sra. Aparecida Barbosa da Luz. Esta, apesar de intimada, a ela não compareceu
(eventos 41 e 43, Vídeo e Ata, da APM). O MPM não indicou testemunhas.
A audiência de interrogatório do Réu foi agendada para 26/10/2023 (evento 48
da APM). Todavia, em 24/10/2023, a Defesa peticionou nos autos, alegando faltarem-lhe
condições mentais para comparecimento ao ato judicial, e juntou atestado médico,
recomendando o afastamento das atividades laborais por 60 (sessenta) dias (evento 57 da
APM).
Na mesma data, o Magistrado determinou a expedição de ofício ao Hospital
Evangélico de Campo Grande, solicitando que, no prazo de 10 (dez) dias, o médico signatário
do Atestado confirmasse a autenticidade e a veracidade das informações nele contidas, bem
como esclarecesse, entre outros pontos, "se a enfermidade do Sr. Pedro Sebastião Nantes dos
Santos o impossibilita de prestar interrogatório perante o Poder Judiciário" (eventos 59 e
66, Despacho e Ofício, da APM).
Em 8/11/2023, o Juiz Singular concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o Réu
apresentar laudo confeccionado por médico neurologista ou psiquiatra, informando sobre a
possibilidade, ou não, de ser submetido a interrogatório judicial (evento 74 da APM). O
solicitado foi cumprido em 5/12/2023, conforme petição e laudos acostados no evento 81 da
APM.
Em 12/12/2023, à vista da documentação médica apresentada pela Defesa, o
Órgão ministerial requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental, visando aferir a
imputabilidade do Denunciado, à época dos fatos (evento 91 da APM), o que foi deferido
pelo Juízo, em despacho de 19/12/2023 (evento 95 da APM).
Concluído o Incidente de Insanidade Mental, em 24/4/2024, o Magistrado a quo
determinou o prosseguimento do feito, haja vista constar no laudo pericial “que o acusado
era imputável à época dos atos ilícitos que lhes foram imputados na denúncia e não
apresenta, atualmente, quadro de doença mental, bem como atestou que ele pode ser
interrogado por este Juízo” (eventos 101 e 102, da APM).
A audiência de interrogatório realizou-se em 16/5/2024, tendo o Acusado
permanecido em silêncio (eventos 111 e 112, Certidão e Ata, da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
o Parquet Castrense solicitou a quebra do sigilo fiscal do Réu (evento 120 da APM). O
pedido foi indeferido em decisão de 6/6/2024, por não se apresentar essencial à apuração do
delito (evento 124 da APM).
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa nada requereu na fase do art. 427 do CPPM, conforme certidão
constante no evento 122 da APM.
Em 11/6/2024, na oportunidade processual do art. 428 do CPPM, o Órgão de
Acusação ofereceu suas alegações escritas. Nestas, renovou o pleito de condenação, nos
termos da Peça Pórtico, bem como o pedido exordial de fixação do valor no montante
mínimo de R$ 225.224,62 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e
sessenta e dois centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento, a título de reparação de
danos ao erário, com base no disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP),
c/c o art. 3º, “a”, do CPPM (evento 127 da APM).
A Defesa apresentou alegações escritas em 1º/7/2024, ocasião em que pugnou
pela absolvição do Acusado ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o
delito previsto no art. 249 do CPM, ou ainda pela aplicação da pena base no mínimo legal,
em virtude das circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM. Também pleiteou que eventual
condenação à pena privativa de liberdade fosse substituída por pena restritiva de direito, na
forma do art. 44 e seus parágrafos do Código Penal comum. Por fim, solicitou a concessão da
gratuidade de justiça (evento 130 da APM).
Em 18/7/2024, o Magistrado de primeira instância proferiu despacho,
designando a data de 2/8/2024 para a sustentação oral pelas Partes, mesmo na ausência de
manifestação da Defesa, em resposta às intimações anteriormente realizadas com esta
finalidade (evento 143 da APM).
A Defesa peticionou nos autos em 24/7/2024, informando não possuir interesse
em sustentar suas teses oralmente e requerendo o cancelamento da audiência designada com
esta finalidade (evento 152 da APM), o que se concretizou em despacho proferido no dia
29/7/2024 (evento 154 da APM).
A Sentença foi proferida em 15/8/2024, condenando PEDRO SEBASTIÃO
NANTES DOS SANTOS pela prática do crime de estelionato, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
observadas as condições estabelecidas no Decisum, o regime inicial aberto no caso de
cumprimento da reprimenda, o direito de recorrer em liberdade e, ainda, a fixação do
montante mínimo, a título de reparação do dano causado à União, em R$ 225.224,62
(duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)
(evento 166 da APM).
Irresignada com a condenação, a Defesa interpôs a presente Apelação em
2/9/2024 (evento 175 da APM), na qual:
- sustenta, em síntese, que o Acusado não agiu com a intenção de lesar a
Administração e causar dano ao erário, motivo pelo qual estão ausentes as elementares do
delito de estelionato, tendo ocorrido, na verdade, um "erro administrativo ao realizar os
pagamentos";
- alega que "não restou evidente a conduta dolosa do denunciado, seja por ação
ou omissão";
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- de forma subsidiária, manifesta-se pela desclassificação da conduta para
apropriação de coisa havida por erro (art. 249 do CPM), reafirmando a ausência de
conhecimento por parte do réu sobre o descabimento dos valores depositados; e
- em conclusão, requer a reforma da Sentença, almejando:
a) ABSOLVER o denunciado, pela ausência de provas de que concorreu para a prática do
crime, nos termos do art. 36 do CPPM e com fundamento no art. 5º, inciso LXVI, da
Constituição Federal;
b) no caso de eventual condenação, a desclassificação da conduta para o delito previsto no
art. 249, do CPM, com aplicação da pena mínima.
O MPM apresentou as correspondentes Contrarrazões em 10/9/2024, refutando
integralmente as teses defensivas e postulando a manutenção da Sentença recorrida (evento
181).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou
pelo conhecimento do presente Apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento, para se manter
inalterada a Sentença recorrida, em todos os seus efeitos jurídicos e legais (evento 10).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.
Na ausência de preliminares, passa-se ao enfrentamento do mérito da quaestio.
1. Contextualização da insurgência
Cuida-se de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da
9ª CJM, que condenou o civil PEDRO SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS à pena de 2
(dois) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 251 do CPM, com a concessão
da suspensão condicional da reprimenda, pelo período de 2 (dois) anos, o regime inicial
aberto em caso de cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade.
A Peça Pórtico motivadora da persecução penal acusou o Apelante de apropriar-
se irregularmente dos valores depositados pela Força Aérea Brasileira na conta corrente de
sua mãe, Iracema Nantes dos Santos, a título de pensão militar, após o seu falecimento, no
período de fevereiro de 2021 a maio de 2022.
Também consta da Exordial que o Acusado deixou de comunicar o óbito de sua
genitora à Administração Militar, resultando em depósitos indevidos em valor superior a R$
225.224,62 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois
centavos), valendo-se de seu silêncio para que os pagamentos não cessassem.
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com o veredito condenatório, a Defesa constituída manejou o
presente Apelo, em cujas razões sustenta, em síntese, que o Réu não teve intenção dolosa de
cometer estelionato, uma vez que não induziu a Administração em erro de modo deliberado,
motivo pelo qual estariam ausentes as elementares do delito imputado, perseguindo, com esta
tese, a absolvição.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de
apropriação de coisa havida por erro (art. 249 do CPM), reafirmando a ausência de
conhecimento, por parte do Acusado, sobre não serem devidos os valores depositados.
Em que pese toda a argumentação vertida no intuito de se isentar o Réu da
responsabilidade por seus atos, o Apelo defensivo não comporta provimento.
2. Breve nota sobre o tipo penal de estelionato
O estelionato encontra-se tipificado no CPM nos seguintes termos:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Extrai-se da descrição normativa que a configuração do estelionato exige a
conjugação de algumas circunstâncias elementares, as quais, costumeiramente, apresentam-se
ordenadas em sequência: a obtenção de vantagem indevida; o uso de ardil, artimanha ou
qualquer outro meio fraudulento; a indução de alguém em erro ou engodo; e a existência de
prejuízo alheio.
O estelionato tem como objeto de tutela jurídica direta os bens conferidos à
Administração Militar, possuindo a natureza de delito de cunho patrimonial, de modo que sua
consumação exige a efetiva obtenção do resultado, qual seja, a vantagem indevida. Nesse fio,
trata-se de crime material, pois sua consumação depende do efetivo resultado. A propósito,
Damásio de Jesus preleciona:
O estelionato é delito material. Crime material é aquele cujo tipo descreve o comportamento e
menciona o resultado, exigindo a sua produção. Na espécie, o legislador define o
comportamento do sujeito, empregando fraude no induzimento ou na manutenção de alguém
em erro, e o resultado vantagem ilícita em prejuízo alheio. O núcleo do tipo é o verbo “obter”.
Dessa forma, para a existência do delito é imprescindível que o sujeito obtenha vantagem
ilícita. (In Jesus, Damásio de. Direito Penal, 2 Volume: parte especial. Crimes contra a pessoa
a crimes contra o patrimônio – 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2012) (grifo nosso)
Seguindo na mesma esteira, ao analisar a referida infração penal, Cícero
Coimbra e Marcelo Streifinger esclarecem:
O núcleo da conduta do caput é obter, ou seja, alcançar, conseguir vantagem ilícita, induzindo
ou mantendo em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado,
pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida.
Gera o sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sujeito passivo, que passa a comportar-se da forma como queria o autor. (In COIMBRA
NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, volume
único, 6ª edição, Editora Juspodvm, 2022. pág 1486) (Grifo nosso)
Cuida-se de infração penal passível de ocorrer apenas na modalidade dolosa, ou
seja, a consumação delitiva exige a caracterização do elemento subjetivo, por meio da
demonstração da vontade deliberada do agente, aspecto que se exterioriza na prática dos
elementos constitutivos do tipo.
A seguir, cumpre verificar se a hipótese concreta sub oculi apresenta, de fato,
todos os elementos do tipo penal em testilha.
3. Conformação delitiva
3.1. Da materialidade
Da análise do acervo probatório carreado ao longo da instrução processual,
referente aos fatos imputados na Ação Penal originária, verifica-se que a materialidade está
claramente demonstrada e provada, apontando, nesse sentido, os seguintes documentos
acostados aos autos:
- Certidão de óbito da pensionista Iracema Nantes dos Santos (evento 01, item
03, fl. 10 do IPM);
- Título de pensão da Sra. Iracema Nantes dos Santos (evento 01, item 03, fl. 26
do IPM);
- informação do Banco Itaú sobre a impossibilidade de devolução dos valores
depositados indevidamente na conta da falecida Iracema Nantes dos Santos, tendo em vista o
encerramento da conta e a indisponibilidade de valores (evento 01, item 3, fl. 19 do IPM);
- quebra de sigilo bancário da conta de Iracema Nantes dos Santos (conta
corrente nº 64114-2, banco 341 - Banco Itaú, Agência 0091), da qual o réu é cotitular (evento
38, itens 15 e 16, do PQS);
- extrato com pagamentos feitos, a partir da conta vinculada a Iracema Nantes
do Santos, por Pedro Sebastião Nantes dos Santos e Elizabeth Miranda dos Santos (evento
38, item 01 do PQS);
- apresentações de prova de vida presenciais de Iracema Nantes dos Santos,
realizadas nos anos de 2019 e 2020, na companhia do réu (evento 46, item 02 do IPM);
- Atualização Cadastral de Inativos/Pensionistas (Militares) (evento 01, item 03,
fl. 33 do IPM), referente à pensionista IRACEMA, onde constam os dados de contato do Réu
- e-mail pnantesdossantos@gmail.com e o telefone (67) 98444-1924 (evento 01, item 04, fl.
31 do IPM); e
- demonstrativo de débito, onde consta o montante do dano causado ao erário,
atualizado até 20/6/2023, no total de R$ 225.224,62 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e
vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) (evento 46, item 02, fl. 13/17 do IPM).
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destacam-se a Certidão de Óbito de Iracema Nantes dos Santos (evento 1, doc.
3, f. 11) e os extratos bancários da conta conjunta (evento 38, item 01 PQS nº 7000004-
43.2023.7.09.0009), demonstrativos da movimentação indevida dos valores depositados, após
o falecimento da pensionista beneficiária.
Tais documentos não apenas comprovam a existência do evento ilícito (a
utilização irregular dos valores creditados em favor da pensionista, após sua morte), como
também evidenciam que a obtenção da vantagem decorreu da manutenção da Administração
em erro, na ausência de qualquer iniciativa do Réu no sentido de regularizar a situação.
À vista das provas acostadas aos autos, a materialidade delitiva é incontroversa,
haja vista restarem caracterizados os elementos objetivos do tipo penal do art. 251 do CPM,
quais sejam: a obtenção de vantagem ilícita, por meio de saque indevido dos valores
depositados na conta corrente da pensionista falecida, em prejuízo da Administração militar,
que foi mantida em erro pelo silêncio do Acusado.
3.2. Da autoria
Segundo tudo que dos autos consta, a autoria imputada ao Apelante restou
firmemente assegurada.
A comprovação da autoria ressai nítida das evidências documentais,
esclarecedoras de que o Réu, além de ser filho da pensionista falecida, era o responsável
pelas interações desta com a Administração Militar (seus contatos estavam registrados no
cadastro da pensionista junto à instituição militar) e dividia com a genitora a titularidade da
conta bancária, na qual os depósitos da pensão eram realizados, pela Força Aérea Brasileira,
desde o ano de 2015.
Desde o início das investigações, não pairaram dúvidas a respeito da
responsabilidade do Acusado na apropriação dos valores, pois coabitava com a pensionista
falecida, já bastante idosa, era o responsável pelos cuidados com a mãe e por todas as
tratativas documentais que a envolviam, e foi o declarante do óbito.
No ponto, não houve qualquer contestação ou contradita em relação a nenhuma
das informações trazidas na Peça Acusatória, indicativas de responsabilidade pelo evento
delitivo, quais sejam:
a) o denunciado é o único filho da Sra. IRACEMA e ela faleceu na sua
residência - o atestado de óbito registra o endereço do Sr. PEDRO como sendo o local do
falecimento de sua mãe (ev. 1, doc. 3, f. 11);
b) a Sra. IRACEMA estava impossibilitada total e permanentemente para
qualquer trabalho em virtude de alienação mental, desde pelo menos o ano de 2019,
conforme parecer de Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica (ev. 1, doc. 4, f.
2), razão pela qual seus recursos já estavam sendo geridos pela família, antes mesmo do seu
óbito;
c) o denunciado era responsável por sua mãe perante a administração militar,
pois acompanhou a Sra. IRACEMA nas suas Apresentações de Prova de Vida presenciais
realizadas nos anos de 2019 e 2020 (ev. 46, doc. 2, f. 21, item 4);
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) na tela 2006 Atualização Cadastral de Inativos/Pensionistas (Militares) – ev.
1, doc. 3, f. 33, referente à Sra. IRACEMA consta o e-mail pnantesdossantos@gmail.com e o
telefone (67) 98444-1924, ambos contatos do denunciado (ev. 1, doc. 4, f. 31); e
e) o denunciado foi quem contratou os serviços funerários referentes ao óbito de
sua mãe (ev. 33, doc. 2, f. 16).
Sedimentando a questão da autoria, a quebra de sigilo da conta bancária, na
qual a pensão era depositada mensalmente, procedimento autuado sob o nº 7000004-
43.2023.7.09.0009, demonstrou que a titularidade era dividida entre Iracema Nantes dos
Santos e seu filho, o Apelante, responsável por toda a movimentação financeira, após a
cotitular falecer (Evento 38, itens 15 e 16, do PQS).
A quebra de sigilo revelou, indene de qualquer dúvida, a utilização continuada
pelo Réu dos valores depositados na conta corrente que dividia com sua mãe, após a morte
desta, para o pagamento de despesas cotidianas, de fevereiro de 2021 a maio de 2022,
assegurando a certeza da autoria.
3.3. Do dolo
O dolo é elemento de ordem essencialmente subjetiva, que, em razão dessa
característica, não se faz perceptível de imediato, devendo ser extraído do conjunto
probatório, a partir da análise das circunstâncias objetivas da conduta. Sua presença é
identificada de forma indireta, por meio da avaliação das ações externas do agente, das quais
é possível inferir seu grau de consciência e sua intenção em relação ao resultado prejudicial
proibido pela norma penal.
Na situação sub examine, o silêncio deliberado do Acusado diante da
continuidade dos depósitos e da Inércia em comunicar o falecimento de sua genitora à
Administração Militar são atitudes que extrapolam qualquer alegação de mero
desconhecimento ou erro justificável.
A conjuntura dos fatos permite inferir, com a segurança necessária, que o Réu,
de maneira proposital, não tomou qualquer providência para comunicar o óbito da pensionista
à Administração Militar. Ele era cotitular da conta bancária, na qual os valores eram
creditados, desde o ano de 2015, e movimentou os valores recebidos a título de pensão, de
modo consciente e intencional.
No vértice, a Sentença proferida na instância a quo delineou, com exatidão, o
dolo presente na prática delitiva vergastada. Confira-se:
De início, salienta-se que o argumento de que o acusado não obteve vantagem para si, uma
vez que reverteu os valores aos cuidados da mãe, não se sustenta, pois os depósitos indevidos
ocorreram após o falecimento dela. Além disso, a apropriação dos valores depositados em sua
conta conjunta ocorreu por mais de 01 (um) ano após o falecimento da pensionista. Aliás, a
documentação bancária evidencia que os valores foram utilizados em despesas cotidianas,
comprovando que ele, de fato, beneficiou- se diretamente dos depósitos indevidos.
Em complemento, o acusado, consciente do falecimento de sua genitora em 25 de fevereiro de
2021, permaneceu inerte até 31 de maio de 2022, não comunicando a Administração Militar
sobre o óbito, o que também evidencia o seu interesse em apropriar-se dos valores
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indevidamente depositados em sua conta conjunta.
Durante esse período, ele utilizou a soma de R$ 225.224,62 (duzentos e vinte e cinco mil,
duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) em despesas cotidianas, mantendo
deliberadamente a Administração Militar em erro para continuar usufruindo dos depósitos
mensais.
O réu, por sua advogada, sustenta que tentou avisar sobre o falecimento de sua mãe durante a
pandemia de Covid-19, mas alega que encontrou tudo fechado e ninguém atendia às ligações.
Todavia, a Defesa não apresentou nenhuma prova que sustente essa afirmação. Não há
nenhum registro de tentativas de contato com a Administração Militar nos autos em relação ao
extenso período de 01 (um) ano e 03 (três) meses de percepção indevida do benefício. Além
disso, a facilidade de contato por e-mail e telefone, que eram de responsabilidade do próprio
denunciado, desqualifica essa justificativa. O réu tinha meios para comunicar a situação de
forma eficaz, mas, deliberadamente, escolheu não o fazer. No mesmo sentido, a Defesa aduz
que o contador do acusado teria informado que os pagamentos seriam cortados
automaticamente e, como isso não ocorreu, ele entendeu que os valores eram devidos.
Esse argumento é igualmente frágil, uma vez que o réu tinha conhecimento do procedimento
de apresentação de “prova de vida”, portanto, a continuidade do pagamento da pensão por
um longo período era um indicativo da irregularidade.
Ademais, não há prova dessa suposta informação do contador do acusado, o que, por si só,
impede o acolhimento de tal justificativa.
Aliás, nos anos de 2019 e 2020, o réu compareceu com a pensionista para o procedimento de
prova de vida e sabia de sua importância e finalidade, mas não achou estranho deixar de
comparecer nos anos seguintes. A prova de vida constitui um requisito essencial para a
continuidade do recebimento do benefício e o acusado sabia que, ao comparecer para o ato,
teria que informar sobre a morte de sua mãe, o que, evidentemente não era de seu interesse.
Nesse caminho, a ausência de comunicação e o não comparecimento demonstram que ele
estava ciente da irregularidade, mas optou por continuar usufruindo dos depósitos mensais, o
que reforça a presença do dolo da sua conduta.
Outro detalhe que reforça essa intenção dolosa é que o e-mail e telefone fornecidos à
Administração Militar para contato eram do próprio acusado, tornando-o responsável por
receber todas as comunicações feitas pela instituição pagadora, incluindo eventuais
convocações para a apresentação da prova de vida, sobretudo porque a sua genitora,
consoante bem lembrado pelo MPM em suas alegações escritas:
... estava impossibilitada total e permanentemente para qualquer trabalho em virtude de
alienação mental, desde pelo menos o ano de 2019, conforme parecer de Junta Superior
de Saúde do Comando da Aeronáutica (ev. 1, doc. 4, f. 2 do IPM), razão pela qual seus
recursos já estavam sendo geridos pela família antes mesmo do seu óbito.
Essa responsabilidade direta pelas comunicações, aliada ao conhecimento dos procedimentos
e requisitos para a continuidade dos benefícios, corrobora a tese de que o acusado estava
plenamente ciente de que os valores depositados eram indevidos.
A utilização continuada dos valores depositados após o falecimento de sua mãe, sem qualquer
tentativa de correção junto à Administração Militar, caracteriza a manutenção deliberada do
erro administrativo por parte do acusado.
Assim, o dolo da sua conduta é evidente e as provas reunidas nos autos demonstram sua
intenção de obter vantagem ilícita, uma vez que, sabendo da irregularidade, optou por
silenciar e não corrigir o equívoco junto à Administração Militar, o que configura,
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

claramente, repise-se, o crime de estelionato, na modalidade “manter alguém em erro”,
conforme tipificado no art. 251, caput, do Código Penal Militar. (Evento 166 da APM)
Inconteste, portanto, que o Apelante tinha consciência de que não fazia jus aos
valores depositados pela Administração Militar a título de pensão, após o falecimento da sua
genitora.
É a partir dessa premissa que se constata o dolo que permeia a conduta objetiva
do Acusado, nítido a partir do momento no qual ele quedou-se silente, por cerda de 15
(quinze) meses, mantendo a Administração Castrense em erro e, via de consequência,
permitindo que os valores continuassem a ser depositados, deles se apropriando
irregularmente.
Nesse cenário, na ausência de causas excludentes de qualquer natureza,
comprovado o dolo do Apelante ao omitir-se em comunicar a morte de sua genitora à
Administração Castrense e apropriar-se indevidamente dos valores depositados a título de
pensão militar aos quais não fazia jus, a culpabilidade resta plenamente delineada.
Posto isso, o comportamento do Réu, consistente em manter a Administração
Militar em erro mediante omissão dolosa, com o fim de garantir a continuidade dos
depósitos, caracteriza, de forma típica, a figura penal do estelionato.
4. Teses arguidas pela Defesa
Com o propósito de desconfigurar o delito que pesa sobre o Acusado, a Defesa
centra seus esforços argumentativos na ausência de caracterização do estelionato, sustentando
não ter havido a indução da Administração em erro, nem dolo na conduta imputada.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente.
Os motivos alinhavados em prol do Apelante não são bastantes para exculpar
sua atitude ilícita.
4.1. Da ausência de caracterização das elementares do crime de estelionato
A Defesa afirma em suas Razões de Apelo:
Com o falecimento da pensionista que ocorreu na época da Pandemia do COVID-19, o
denunciado mesmo bastante abalado, tentou avisar à Base Aérea de Campo Grande – MS
sobre o óbito, contudo, sempre encontrou tudo fechado e, inclusive, ninguém atendia aos
telefones de contato.
Assim, o acusado consultou-se com seu contador, momento em que este lhe informou que a
pensão seria imediatamente cortada com o falecimento de sua mãe, pois a baixa do CPF é
feita assim que emitido o Atestado de Óbito, conforme acontece com os benefícios
previdenciários do RGPS, motivo pelo qual acreditou estar tudo certo e continuou a fazer os
pagamento (sic) como sempre fez, já que a conta também era sua.
Logo, o denunciado acreditou que os valores que continuaram a ser depositados na conta
conjunta após o falecimento seriam de fato devidos a sua mãe em razão do óbito (benefício,
auxílio-funeral, devoluções), ou seja, não entendeu que estaria praticando algo ilícito, já que
era o único filho e, consequentemente, único herdeiro.
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se nota, a própria Defesa reconhece a inércia do Réu acerca da
comunicação do falecimento e empenha-se em esclarecer as razões de seu agir.
Todavia, não há como justificar que, mesmo alertado por um contador de sua
confiança sobre a cessação do benefício previdenciário, o Acusado tenha continuado,
inadvertidamente, a utilizar-se dos valores depositado em nome de pessoa falecida. O fato de
ser ele o único herdeiro não o habilitaria automaticamente como novo beneficiário da pensão,
malgrado qualquer providência administrativa.
Diversamente do aduzido, não há que se falar em “erro administrativo” no
tocante à pensão creditada indevidamente. Além da falta de comunicação oportuna do óbito
da beneficiária, o Réu apropriou-se dos valores mês a mês, por mais de um ano, sem
preocupar-se, ao menos, em deixá-los reservados, para eventual questionamento posterior,
não obstante ter se consultado com um profissional de contabilidade.
Apesar da assertiva defensiva de que o Acusado tentou avisar a Administração
Militar sobre o falecimento de sua genitora e não obteve êxito, devido à pandemia de
COVID-19, não há, nos autos, nenhum registro da suposta tentativa de contato. Ao contrário,
o Réu possuía conhecimento inequívoco do procedimento de prova de vida, pois acompanhou
sua mãe em anos anteriores perante a Administração Castrense. Inclusive, seus dados de e-
mail e telefone constavam na documentação da pensionista, circunstâncias precisamente
registradas no decisum condenatório de primeira instância. Veja-se:
Aliás, nos anos de 2019 e 2020, o réu compareceu com a pensionista para o procedimento de
prova de vida e sabia de sua importância e finalidade, mas não achou estranho deixar de
comparecer nos anos seguintes. A prova de vida constitui um requisito essencial para a
continuidade do recebimento do benefício e o acusado sabia que, ao comparecer para o ato,
teria que informar sobre a morte de sua mãe, o que, evidentemente não era de seu interesse.
Nesse caminho, a ausência de comunicação e o não comparecimento demonstram que ele
estava ciente da irregularidade, mas optou por continuar usufruindo dos depósitos mensais, o
que reforça a presença do dolo da sua conduta. (Evento 166 da APM)
Desse modo, em direção oposta ao que pretende fazer crer a Defesa, o silêncio
malicioso do agente preenche satisfatoriamente o elemento típico do “artifício”, “ardil” ou
“qualquer outro meio fraudulento”, inserto na hipótese de estelionato.
In casu, a omissão constitui o próprio ardil ou meio fraudulento, pois a
Administração Militar foi induzida em erro, devido à ausência de comunicação da morte da
pensionista. A toda evidência, tal informação incumbia ao Acusado, pois este acompanhava
sua mãe nas tratativas com a força Aérea Brasileira, bem como cuidava dela, tanto no aspecto
pessoal quanto administrativo.
Sobre o tema, é sobremaneira elucidativo o magistério de Cézar Roberto
Bittencourt:
Erro é a falsa percepção ou avaliação equivocada da realidade. (...)
Em outros termos, a obtenção da vantagem ou proveito ilícito decorre da circunstância de o
agente induzir a vítima a erro ou mantê-la no estado de erro em que se encontra. Enfim, é
possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite dessa
situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas modalidades comete o
crime de estelionato. Mas parece-nos importante destacar que, mesmo na segunda hipótese,
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a conduta é comissiva, pois para “manter” o agente deve agir
positivamente. (In BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 3, Parte
Especial: Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o
respeito aos mortos, 19ª edição, São Paulo: Editora SaraivaJur, 2023, pág 292) (Grifos
nossos)
Em decorrência da não comunicação do óbito, e do estado de erro em que se
manteve a Administração Militar, o prejuízo material foi elevado, atingindo quantia superior
a R$ 225.224,62 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e
dois centavos), até 20/6/2023, nos termos do demonstrativo de débito, valor incompatível
com a alegação de mero desconhecimento a respeito da obrigação de informar o falecimento
da pensionista.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de considerar o silêncio
malicioso como suficiente para a configuração da figura típica do estelionato, consoante
ilustra o precedente a seguir, retratador de situação com nuances muito similares ao caso ora
em apreço:
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. NÃO COMUNICAÇÃO. ÓBITO
DO BENEFICIÁRIO PENSIONISTA. ARTIFÍCIO. ARDIL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA.
MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Materialidade comprovada pelos extratos bancários contendo saques, compras, transferências
da conta corrente da ex-pensionista em favor do Apelante. Autoria que se confirma pela
confissão do acusado aliada a outras provas nos autos. Improcede o alegado
desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha consciência de que a pensão
podia ser bloqueada. Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do
ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não
informar o óbito do pensionista e de manter a administração em erro, depositando
mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para posterior apropriação desses
valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, recebe benefício
em nome de parente falecido. Tipicidade configurada. Apelo defensivo desprovido. Decisão
por unanimidade. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000012-62.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 9/5/2024, Data
de Publicação: 21/5/2024) (Grifos nossos)
Destarte, no contexto sub examine, resta notória a caracterização das
elementares do delito de estelionato, tal qual delineado no art. 251 do CPM. O Apelante
obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, induzindo-a e
mantendo-a em erro, ao deixar de comunicar o falecimento de sua mãe pensionista e
permanecer fazendo uso regular dos valores depositados em benefício da mesma.
4.2. Da inexistência de dolo na conduta
Firme em seu desiderato, a Defesa assevera que “resta evidenciado nos autos,
claramente, que não houve DOLO praticado pelo denunciado e, nessa situação, não cabe a
condenação”.
Segundo a narrativa defensiva, “compulsando-se os autos, verifica-se que não
restou demonstrado que o denunciado agiu com o indispensável dolo antecedente para a
caracterização do delito em todos os seus contornos, motivo pelo qual deve ser reconhecida
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a atipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição do denunciado”.
Este raciocínio não reflete a realidade dos fatos. Conforme se extrai do teor do
conjunto probatório do feito, o Réu: tinha ciência da morte de sua genitora; deixou de
comunicar o óbito à Administração; usufruiu dos valores indevidos por mais de um ano; sabia
do funcionamento da prova de vida perante a Administração, pois acompanhou a mãe nos
anos anteriores; e era cotitular da conta bancária, na qual a pensão era creditada, e
responsável pelos contatos com a Administração Militar.
Nessa conjuntura, o dolo ressai incontroverso, em especial porque a ação do
Acusado não foi episódica, postergando-se por 1 (um) ano e 3 (três) meses, o que indica a
consciência amadurecida e a vontade cristalina de apropriar-se dos valores, indevidamente.
Tal atitude procrastinadora cessou apenas por iniciativa da Administração Castrense,
caracterizando seguramente o dolo existente em seu agir.
A continuidade do comportamento irregular por um longo período e a ausência
de qualquer tentativa de correção do erro junto à Administração Militar reforçam a asserção
do intento de obtenção de vantagem ilícita.
Nesse quadro, a responsabilidade penal do Apelante encontra-se plenamente
evidenciada, não havendo espaço para o acolhimento da tese de ausência de dolo, tampouco a
aplicação do art. 36 do CPM, que contempla a figura jurídica do erro de fato, pois seus
pressupostos não se encontram presentes no caso em tela.
4.3. Da desclassificação para o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente
Caso mantida a condenação, a Defesa requer a desclassificação da conduta para
o delito de apropriação de coisa havida por erro, nos termos do art. 249 do CPM, reafirmando
a ausência de conhecimento, por parte do Réu, quanto ao descabimento dos valores
depositados em favor de sua mãe.
A tipificação penal almejada aplica-se aos casos em que alguém apropria-se de
coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. O verbo nuclear
do crime de apropriação compreende a prévia posse ou detenção legítima do bem, não se
aplicando às hipóteses em que os fatos envolvem ardil ou fraude de qualquer natureza. Cícero
Coimbra e Marcelo Streifinger lecionam nesse sentido. Confira-se:
Erro, como se pode denotar, trata-se de um equívoco, ou seja, a coisa não deveria estar na
posse do agente, somente se encontrando nessa situação por força do equívoco
ocorrido. Fundamental que o agente receba a coisa, sem que tenha utilizado de ardil ou
engodo, sob pena de configuração de outro delito, a exemplo do estelionato.
(...)
Caso fortuito ou força da natureza são expressões que se equivalem, pois ambas não são
domináveis pela vontade humana. São exemplos dessa situação o militar que se apropria de
objeto, pertencente a outro militar, trazido à sua residência por seu cão de estimação, sem, é
claro, ter sido fruto de adestramento nesse sentido (caso fortuito, na acepção trazida pelo tipo
penal), ou o militar que se apodera de um bem móvel, pertencente a outro militar da ativa, que
lhe tenha chegado às mãos em razão de uma enchente ou ciclone extratropical (força da
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natureza).(In (In COIMBRA NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de
Direito Penal Militar, volume único, 6ª edição, Editora Juspodvm, 2022. pág 1479) (Grifo
nosso)
O cenário dos autos não se enquadra nesses termos. No crime do art. 249 do
CPM, a coisa alheia deve chegar ao poder do agente por erro, acidentalmente, o que não
ocorreu, uma vez que o Apelante tinha ciência dos procedimentos de prova de vida da
Administração Militar (acompanhou a pensionista nos anos de 2019 e 2020). No entanto,
quedou-se omisso, aproveitando-se, ilicitamente, dos proventos de pensão de sua genitora,
por período superior a um ano.
Além disso, quando o contador comunicou que a pensão seria descontinuada, o
Apelante passou a ter compreensão inequívoca de que não fazia jus aos valores, mas, mesmo
assim, utilizou-se deles.
A continuidade da apropriação indevida, aliada ao conhecimento dos
procedimentos de controle de beneficiários (como a prova de vida), denotam que o Réu tinha
plena ciência da irregularidade, desde os primeiros depósitos. A omissão prolongada e
consciente de informação relevante, o falecimento da genitora, revela comportamento
fraudulento típico do estelionato, não sendo possível a pretendida desclassificação.
Ademais, consoante muito bem rechaçado na Sentença condenatória, não
prospera a alegação de que o Acusado enfrentava problemas psiquiátricos, tampouco que
ficou impossibilitado de avisar a Administração Militar, em virtude da pandemia de COVID
19.
Acerca da possibilidade de desclassificação em hipóteses como a presente, a
jurisprudência deste Tribunal aponta para a sua impossibilidade:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA OS TIPOS DOS ARTS. 249 OU 248 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTARES
DO
ESTELIONATO.
EXCLUSÃO
DE
CULPABILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA CONDENAR A RÉ NAS
PENAS DO ART. 251 DO CPM. CONCESSÃO DO SURSIS. A documentação acostada aos
autos (em especial: o procedimento de quebra de sigilo bancário, a ficha financeira e os
contracheques da falecida pensionista) permite quantificar a vantagem indevida obtida pela
Acusada em detrimento da administração militar, de maneira que se mostra desnecessária a
elaboração de laudo pericial sobre a movimentação da conta bancária da Ré após o
falecimento da pensionista. Preliminar de nulidade por ausência de laudo pericial arguida
pela PGJM rejeitada. Unanimidade. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, incluindo os praticados por civis, em consonância com o
princípio do juiz natural. Tal competência é extraída diretamente da CF/88, no seu art. 124,
não havendo que se falar em violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Unanimidade. Este Tribunal tem firme
posicionamento no sentido de que o saque indevido de valores, mediante a utilização do
cartão e senha bancária de correntista sabidamente falecida, como se aquela estivesse viva,
cumulado com a não comunicação do falecimento da pensionista à administração militar,
perfaz o meio fraudulento para a obtenção de vantagem indevida, hábil a induzir a
administração militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo do delito de
estelionato. Ficou comprovado nos autos a ocorrência das elementares, bem como do dolo
característico do estelionato, previsto no art. 251 do CPM, dessa forma, não há como
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prosperar o pleito defensivo no sentido de desclassificar a conduta para o tipo de
apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM) ou para o tipo de
apropriação indébita simples (art. 248 do CPM). Para a configuração da excludente de
culpabilidade é necessário que o Acusado demonstre a impossibilidade, no momento da ação
ou omissão, de agir de acordo com o ordenamento jurídico, o que não ocorreu no caso em
comento. Diante dos elementos de prova contidos nos autos, não há como se aplicar o
princípio in dubio pro reo em favor da Acusada, tal como suscitado pela Defesa. O fato é
típico, antijurídico e culpável, estando devidamente comprovados a autoria, a materialidade e
o dolo característico do tipo de estelionato, razão pela qual se impõe a reforma da Sentença
para, dando provimento ao Recurso ministerial, condenar a Recorrida por infração ao art.
251 do CPM. Decisão majoritária. Presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concede-se à
Condenada o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000210-
75.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 27/6/2019, Data de Publicação: 5/8/2019) (Grifos nossos)
Diante da comprovação de que o Acusado orientou-se na direção de obter
vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mediante o silêncio e a utilização
indevida dos valores creditados na conta da pensionista falecida, com a qual dividia a
titularidade, o enquadramento no crime de estelionato é irretocável.
5. Conclusão
À vista de todas as considerações, encontra-se delineado nos autos, de maneira
incontroversa, o delito de estelionato, nos termos insculpidos no art. 251, caput, do CPM,
sem que existam causas excludentes de qualquer natureza.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo manejado pela defesa
de PEDRO SEBASTIÃO NANTES DOS SANTOS e negar-lhe provimento, mantendo
incólume a Sentença condenatória vergastada, em todos os seus efeitos jurídicos e legais.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375483v25 e do código CRC 05226dd7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 22/09/2025, às 15:08:42
7000051-17.2023.7.09.0009
40001375483.V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)